Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702457-37.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLINICA MEDICA HOSPER LTDA - ME RECORRIDO: MANOEL FEITORIA NETO DESPACHO Os documentos juntados pelo recorrente são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência da empresa. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar a última declaração de imposto de renda, ou alternativamente, recolher o preparo de forma integral. Brasília, 4 de agosto de 2020.